Tribunal: TJSP
Processo: 1005807-69.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito - Negativação - Pedido de indenização por danos morais - Instituição financeira que atestou a contratação e o pagamento de faturas anteriores, demonstrando o inadimplemento e a regularidade do apontamento - Autor, contudo, que se limitou genericamente a contestar a dívida, não negando a relação contratual - Relação de consumo, que insta à

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito - Negativação - Pedido de indenização por danos morais - Instituição financeira que atestou a contratação e o pagamento de faturas anteriores, demonstrando o inadimplemento e a regularidade do apontamento - Autor, contudo, que se limitou genericamente a contestar a dívida, não negando a relação contratual - Relação de consumo, que insta à possibilidade de inversão do ônus da prova - No caso, ela não libera o hipossuficiente de produzir provas em seu favor, já que não há como imputar à parte contrária fato negativo, ou seja, do "não pagamento" (probatio diabolica) - Sentença mantida - Recurso desprovido, mantida a verba sucumbencial prevista no decisum, porquanto fixada no patamar máximo legal (20% do valor da causa), observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005807-69.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante DAVI
FERNANDES LEONCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-69.2019.8.26.0405 -Voto no 21004 – Osasco - PRB
2
Voto no 21004
Apelação no 1005807-69.2019.8.26.0405
Apelante: Davi Fernandes Leoncio
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A.
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de
crédito - Negativação - Pedido de indenização por danos morais -
Instituição financeira que atestou a contratação e o pagamento de
faturas
anteriores,
demonstrando
o
inadimplemento
e
a
regularidade do apontamento - Autor, contudo, que se limitou
genericamente a contestar a dívida, não negando a relação
contratual - Relação de consumo, que insta à possibilidade de
inversão do ônus da prova - No caso, ela não libera o
hipossuficiente de produzir provas em seu favor, já que não há
como imputar à parte contrária fato negativo, ou seja, do “não
pagamento” (probatio diabolica) - Sentença mantida - Recurso
desprovido, mantida a verba sucumbencial prevista no decisum,
porquanto fixada no patamar máximo legal (20% do valor da
causa), observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
A r. sentença de fls. 119-120, cujo relatório é adotado, em autos de ação
declaratória de inexistência de débito c.c indenizatória julgou improcedentes os pedidos,
condenado o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da causa (R$ 20.496,74), observada a
gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
Apelou ao demandante, às fls. 122-132, pleiteando a reforma do r. julgado
atacado. Sustentou que, embora não negasse a relação jurídica mantida com o réu,
desconhece a dívida inscrita no sistema de proteção ao crédito, destacando que a fatura de
julho/2015, correspondente à data do suposto débito apresenta cifra diversa do
apontamento. Afirmou, também, que as faturas eletrônicas juntadas teriam caráter
unilateral e não seriam suficientes a comprovar a dívida. Por fim, ante a negativação
indevida em órgão de restrição ao crédito, cabível indenização por danos morais.
As contrarrazões vieram às fls. 135-139, nas quais o banco réu reiterou sua
peça de defesa e salientou a validade da contratação do cartão de crédito e o
inadimplemento das faturas que ensejaram a cobrança e inscrição do nome do autor em
órgãos de restrição ao crédito.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença não merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-69.2019.8.26.0405 -Voto no 21004 – Osasco - PRB
3
O autor pleiteou a inexigibilidade do débito, bem como fosse afastada a
negativação praticada pelo réu, referente ao contrato no 451271038, no valor de R$ 496,74,
em 09 de janeiro de 2018 (fls. 22-23), buscando, ainda, reparação moral pelo apontamento
indevido.
Dos autos se colhe que havia relação jurídica entre as partes (fls. 48-83),
consistente em contrato de cartão de crédito Elo, a existência e pagamento de várias faturas
(fls. 48-83), o que não foi impugnado especificamente pelo recorrente.
Assim, vencidas a obrigação de pagar as faturas (fls. 133-142) sem o
necessário adimplemento, a negativação era, na hipótese, exercício regular de direito pela
instituição financeira, havendo aumento do valor pela incidência de juros e de correção
monetária, mormente considerando-se que a dívida vencida em 25 de julho de 2015 (R$
401,06 fl. 58), somente restou inscrita em cadastrado de inadimplentes em janeiro de
2018 (R$ 496,74 fls. 22-23)
Não se desconhece que as telas do sistema interno apresentadas pelo
apelado, por si só, não fazem prova da regularidade da origem do débito, no entanto, nesse
caso, estão corroboradas pelo conjunto probatório e pela ausência de verossimilhança das
alegações do apelante.
De se lembrar que ainda que a relação seja de consumo e que exista a
possibilidade de inversão do ônus da prova, para o caso, ela não representa dispensa de
prova pelo hipossuficiente. Na espécie, alegou genericamente ter tido o nome negativado,
sem apresentar provas consistentes da ilicitude praticada pela instituição financeira, a qual,
por seu turno, atestou não apenas a relação havida como a existência de faturas
anteriormente pagas e o inadimplemento, que deu margem à anotação contestada.
Embora soe hoje como um verdadeiro truísmo, não custa recordar que o
pagamento se prova por recibo, sendo descabido imputar à parte contrária prova de fato
negativo (probatio diabolica).
A questão destes autos é reiterada e esta Corte registra os seguintes
precedentes:
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Alegação de
indevido apontamento em cadastros de inadimplentes - Pretensão à exclusão
da negativação, inexigibilidade do débito e indenização por danos morais -
R. sentença de improcedência - Recurso do autor - Impossibilidade -
Comprovação da existência do débito - Juntada de proposta de abertura de
crédito para uso de cartão com assinatura, documentos pessoais e fotografia
do autor Impugnação genérica - Exegese do art. 373, I e II do NCPC e art.
333, I e II do CPC/73 - Licitude da negativação do nome do autor Réu que
agiu no exercício regular de direito - Sentença mantida - Recurso não
provido.” (Ap. 009578-04.2016.8.26.0068 - Barueri - 38a Câmara de Direito
Privado - Rel. Des. ACHILE ALESINA - j. 26-7-2017).
“Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais - Pretensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005807-69.2019.8.26.0405 -Voto no 21004 – Osasco - PRB
4
autora fundada na inclusão indevida no SCPC - Ação julgada procedente -
Recurso da requerida insistindo na regularidade da negativação e da autora
pugnando pelo aumento da indenização - Prova documental que demonstrou
o negócio jurídico firmado entre as partes (contrato de cartão de crédito) e o
inadimplemento da autora - Inclusão no SCPC realizada em exercício
regular de direito - Demanda improcedente - Recurso da requerida provido -
Recurso da autora prejudicado”. (Ap. 1119302-75.2015.8.26.0100 - São
Paulo - 16a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. JOVINO DE SYLOS - j.
2-5-2017).

Em tal contexto, não há como considerar inexigível o débito ora discutido.
Correta, portanto, a postura do apelado em exercer seu direito, apontando o nome do
devedor nas entidades de proteção ao crédito. Consequentemente, inexistente
responsabilidade civil, toma-se por prejudicado o pedido de indenização e desnecessária
qualquer discussão sobre eventual aplicação ou não da súmula no 385 do STJ ao presente
caso.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso. Não há que se falar em
majoração do valor fixado à título de honorários, nos termos do disposto no art. 85, §11°
do Código de Processo Civil, tendo em vista que estes já foram arbitrados no montante
máximo de 20% sobre o valor da causa (R$ 20.496,74), observada a gratuidade judiciária
concedida ao apelante.
MENDES PEREIRA
Relator